Tribunal: TJDFT
Processo: 0732007-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. ANÁLISE. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E FAMÍLIA. MANUTENÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. VALORES ENCONTRADOS NA CONTA CORRENTE. NÃO COMPROVADA A ORIGEM. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO.
1. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, tem por finalidade resguardar o mínimo existencial do devedor que, sujeito à penhora do seu salário, pode ter comprometido o seu sustento com dignidade.
2. A regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. Precedente do STJ.
3. In casu, a penhora de 20% (vinte por cento) da renda mensal liquida auferida pela devedora, servidora aposentada da Câmara dos Deputados, não é capaz de comprometer a subsistência dela e de sua família, mostrando-se razoável e proporcional.
4. A impenhorabilidade legal visa preservar a subsistência do devedor e, por isso, deve estar relacionada estritamente às quantias destinadas a esse fim, não sendo plausível estender as limitações de penhora a toda quantia que esteja depositada na conta corrente.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.